Tribunal: TCU
Processo: 005.849/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão emitidos pela Caixa Econômica Federal. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão emitidos pela Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Eduardo da Silva Pinto (XXX.671.442-XX), João Neto Pereira da Silva (XXX.084.501-XX) e Silvania Marques Iarrocheski (XXX.637.602-XX), negando os respectivos registros; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS; 9.3. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos interessados.